Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO. PACOTE ANTICRIME. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 20% E DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, ex vi do art. 5o, XLIII, da CF/88 e do art. 2o da Lei n. 8.072/90.

2. O Pacote Anticrime, ao conferir nova redação ao art. 112 da LEP, não afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas; logo não faz o agravante jus ao percentual de 20% previsto no inciso II do citado preceptivo legal, para fins de progressão de regime.

3. Recurso conhecido e desprovido.